Tribunal: TJDFT
Processo: 0708490-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUBENS RODRIGUES DE OLIVEIRA, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que determinou a suspensão do curso processual no bojo de cumprimento individual de sentença coletiva. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46